Tribunal: TJSP
Processo: 0028858-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas e Associação para o tráfico – Revogação da prisão preventiva – Alegação de excesso de prazo - Matéria já apreciada em impetração anterior – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0028858-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
impetrante/paciente CARLOS CARRERO MATA MACHADO DE AZEVEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM do habeas-corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028858-46.2020.8.26.0000 -Voto no 42.837
2
Voto no 42.837
Habeas Corpus no 0028858-46.2020.8.26.0000
Comarca: Bragança Paulista
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal
Impte/Pacte: Carlos Carrero Mata Machado de Azevedo
Habeas corpus Tráfico de drogas e Associação para o
tráfico Revogação da prisão preventiva Alegação de
excesso de prazo - Matéria já apreciada em impetração
anterior Ordem não conhecida.
Vistos.
Trata-se de habeas-corpus, com
pedido liminar, impetrado por Carlos Carrero Mata Machado de
Azevedo, em favor próprio, alegando que está a sofrer constrangimento
ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a
Vara Criminal da Comarca de Bragança Paulista.
Relata o impetrante/paciente, em
síntese, que foi preso em flagrante aos 16/09/2019 pela prática, em tese,
dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico.
Afirma que se trata de mero usuário
de drogas que foi pego pela polícia quando saía de uma festa “rave”.
Assevera a existência de excesso de
prazo para a formação da culpa, já que até a presente data a instrução
criminal não se findou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028858-46.2020.8.26.0000 -Voto no 42.837
3
Acrescenta que possui residência
fixa, um filho que nasceu durante a sua custódia e sua genitora conta
com mais de 60 (sessenta) anos, sendo estes seus dependentes.
Ressalta
que
possui
bom
comportamento carcerário e a situação causada pela pandemia do
COVID-19.
Pleiteia, liminarmente, a concessão
da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva que lhe foi
imposta ou, ainda, para que lhe seja concedida a prisão domiciliar,
expedindo-se alvará de soltura em seu favor, confirmando-se, ao final, a
liminar da ordem de habeas corpus.
É o relatório.
A presente ordem não deve ser
conhecida.
Trata-se, à evidência, de mera
reiteração do Habeas-Corpus no 2111453-68.2020.8.26.0000, julgado
em 22/06.2020, para denegar a ordem.
Consoante
pacífica
orientação
jurisprudencial, “(...) Tratando-se de mera reiteração de pedido, com os
mesmos fundamentos, não se conhece do remédio constitucional. (...)”
(Superior Tribunal de Justiça, H.C. 23402/SP, 5a T., Rel. Min. José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028858-46.2020.8.26.0000 -Voto no 42.837
4
Arnaldo da Fonseca, j. 15/10/2002, D.J. 25/11/2002, pg. 254).
Assim, por se tratar de reiteração, a
presente impetração não pode ser conhecida.
Diante
do
exposto,
NÃO
SE
CONHECE do habeas-corpus.
SÉRGIO RIBAS
Relator